Tribunal: TJMT
Processo: 1016491-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1016491-87.2020.8.11.0000
Agravante: ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1001458-27.2020.8.11.0010, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor da Agravante e Outros, deferiu o pedido liminar para determinar:
I) a suspensão dos termos da parceria no 002 e 003/2018, sendo vedado o pagamento de qualquer valor, salvo no tocante aos serviços de saúde e correlatos, sob pena de multa diária de quinhentos reais;
II) a suspensão de repasses a título de taxa de administração, sob pena de multa diária de quinhentos reais;
III)Determinar a indisponibilidade de bens dos Requeridos, tão somente no que tange ao valor pago a título de taxa de administração, no valor de R$ 2.163.349,62 (dois milhões cento e sessenta e três mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos); sem prejuízo do bloqueio de transferência de veículos de propriedade dos Réus, caso a constrição sobre contas bancárias não se mostrem suficientes.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, admite-se o decreto de indisponibilidade de bens, mediante a demonstração de fortes indícios da prática de atos ímprobos, não evidenciados na espécie.
Assevera que, a determinação de constrição patrimonial deve ser adequadamente fundamentada, sob pena de nulidade.
Argumenta que, o Tribunal de Contas do Estado permitiu o pagamento de despesas administrativas essenciais, desde que devidamente comprovados.
Afirma que, são impenhoráveis, os vencimentos, subsídios, salários e remunerações, proventos de aposentadoria, bem como as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos.
Afirma que, não há qualquer imputação de dolo ou má-fé do Chefe do Executivo Municipal, não havendo se falar na prática de ato de improbidade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, nos termos acima alinhavados.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ao fundamento de que, o Município de Jaciara firmou três termos de parceria com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Instituto de Promoção Humana e Ambiental –Paiaguas, procedimentos estes em que foram constatadas diversas irregularidades.
Sobreveio a decisão agravada, que determinou a suspensão do Termo de Parceria no 002 e 003/2018, proibindo o pagamento de qualquer valor, salvo no tocante aos serviços de saúde e correlatos, bem como a suspensão de repasses a título de administração.
O Juízo de 1o Grau determinou ainda, a indisponibilidade de bens dos Requeridos, tão somente no que tange ao valor pago a título de taxa de administração, no valor de R$ 2.163.349,62 (dois milhões cento e sessenta e três mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos); sem prejuízo do bloqueio de transferência de veículos de propriedade dos Réus, caso a constrição sobre contas bancárias não se mostrem suficientes.
Pois bem.
Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe a analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada. Portanto, eventual bloqueio de verbas consideradas impenhoráveis deve ser primeiro analisado perante o Juízo de 1o Grau, uma vez que, a apreciação destas questões pelo Juízo ad quem, em tese, implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Entretanto, cumpre nos tecer algumas considerações.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV e X, estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, pensões, bem como de quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, além de valores depositados em caderneta de poupança, até limite de quarenta salários mínimos.
Da análise dos elementos coligidos ao feito, depreende-se que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar que o bloqueio judicial promovido em sua conta bancária, compreende verba salarial.
Colacionado extrato bancário, existe a informação “recebimento de fornecedor”, entretanto, o numerário ali representado, conforme portal da transparência[1], não condiz com a remuneração do Chefe do Executivo.
Feitas estas considerações, inexistente a demonstração de que a constrição recaiu sobre verba alimentar, ainda que o Recorrente venha posteriormente a obter novos elementos probatórios, eventual pedido de desbloqueio de verbas deve ser primeiramente formulado ao Juízo de 1o Grau.
Superada tal questão, passo à análise dos demais argumentos.
Quanto ao fundamento de que não existem elementos aptos a justificar o decreto de indisponibilidade de bens, depreende-se que, o Município de Jaciara, representado pelo ora Agravante, firmou Termos de Parceria com Oscip, não observandoo previsto na legislação de regência, uma vez que, o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de Educação, não foram consultados previamente ao pacto, não atendendo assim, ao disposto no artigo 10, §1o, da Lei no 9.790/1999, verbis:
“Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias.
§ 1o A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de governo.”
De mesmo modo, conforme consignado pelo Parquet, os Termos de Parceria foram firmados, em descumprimento ao disposto no artigo 10, §2, da Lei no 9.790/1999, que estabelece cláusulas essenciais para o pacto, dentre as quais, se inclui a especificação do programa de trabalho, metas, resultados, critérios objetivos de avaliação, desempenho e indicadores de resultados,
Ademais, o Instituto Paiaguas apresenta em seus planos de trabalho, a possibilidade de cobrança por custos indiretos, indicando o percentual máximo de 13% sobre todos os serviços, de modo que há robustos indícios da exigência da taxa de administrativa, reconhecidamente ilegal, até mesmo pela própria OSCIP.
Nos termos da lei, admite-se o recebimento, tão somente de despesas a serem realizadas no cumprimento do Termo de Parceria, detalhando-se remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos.
Como se sabe, a qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público somente é conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, ou seja, que não distribui eventuais excedentes operacionais, auferidos mediante o exercício de suas atividades.
Cumpre esclarecer ainda que, o pagamento da taxa de administração fora objeto de Representação de Natureza Interna no Tribunal de Contas do Estado, que constatou o pagamento de aproximadamente dois milhões de reais a título desta rubrica, consignando o seguinte:
“PREFEITURAS MUNICIPAIS DE JACIARA, CARLINDA, LAMBARI D'OESTE, ITAÚBA E NOVA CANAÃ DO NORTE. REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA ACERCA DE IRREGULARIDADES NOS PAGAMENTOS DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM A OSCIP INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS. HOMOLOGAÇÃO, EM PARTE, DE MEDIDA CAUTELAR ADOTADA SINGULARMENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO CAUTELAR PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ESSENCIAIS, APÓS A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS ITENS (DETALHADAMENTE), NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO (LEI 9.790/99). ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PARA 10 UPFS/MT. ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas (...) autorizar o pagamento de despesas administrativas essenciais, após a devida comprovação dos itens, inclusive com o detalhamento indicado no art. 10, § 2o, inciso IV da Lei no 9.790/1999, de modo que também esteja demonstrado a qual Termo de Parceria a despesa se refere, ficando o gestor responsável sujeito a sanção por este Tribunal em caso de descumprimento; e, por fim, em fixar em 10 UPFs/MT o valor da multa diária em razão do descumprimento da decisão cautelar. (Processo no 12.275-0/2019, Tribunal Pleno/TCE, Rel. Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima, DJ 21/05/2019).
No que tange à indisponibilidade de bens, vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
“ Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”
A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.
Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens, a ser analisado em cada caso em concreto, deve vir acompanhado da plausibilidade do direito, necessária a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados indícios suficientes da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.
No caso em análise, existindo indícios de prejuízo ao erário, no sentido de que, não obstante a ilegitimidade da cobrança de taxa de Administração pela OSCIP, esta percebeu verbas que compreendem aproximadamente dois milhões de reais sob esta rubrica, especialmente se considerada a condição do Agravante de Chefe do Executivo Municipal que autorizou o pagamento de verbas consideradas ilegítimas, deve ser mantido o decreto de indisponibilidade de bens.
Feitas estas considerações, existem indícios de que os Requeridos incorreram no disposto no artigo 9o, inciso I, artigo 10, incisos I e II, e artigo 11, inciso I, da Lei 8.429/1992, senão vejamos:
“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;”
Destarte, não vislumbro, in initio litis, ilegitimidade na determinação de indisponibilidade de bens.
Por fim, não há falar em ausência de individualização da conduta perpetrada pelo Agravante, uma vez que, a petição inicial, conforme id. 32754560 – p. 47 e seguintes, especifica os atos reputados como ímprobos, supostamente praticados por este, tais como a frustração de processo seletivo, facilitação de incorporação de verba pública ao patrimônio da OSCIP, e contrariedade à princípios da honestidade, moralidade, legalidade, impessoalidade e eficiência.
Posto isso, ausentes elementos aptos à sua modificação, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentação de contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator
[1] https://www.jaciara.mt.gov.br/transparencia/lista-folha/pessoal/26/Remuneracao-de-Agentes-Publicos/0/0/2020/